Tribunal: TJDFT
Processo: 0759152-49.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 165-A. TESTE DO ETILÔMETRO. RECUSA. INEXISTÊNCIA. MOTORISTA ACIDENTADO. SUSPEITA FRATURA NA COLUNA CERVICAL. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE ALCOOLEMIA. AUTUAÇÃO REALIZADA EM LOCAL DIVERSO DO ACIDENTE. IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o cancelamento do auto de infração, bem como a aplicação das penalidades decorrentes. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que deve ser aplicado o art. 277 do CTB, e que, de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros que atenderam ao chamado do acidente, o motorista tinha sinais de embriaguez. Ademais, não tinha suspeita de fratura na coluna. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo, face a isenção legal.
3. Pelo exame dos autos observa-se que no dia 25/07/2022 as 04h57 o condutor, ora recorrido, se viu envolvido em acidente de trânsito, foi socorrido por militares do Corpo de Bombeiros e levado ao Instituto Hospital de Base, ante o relato de cervicalgia, id 45994936, p. 3. Verifica-se, ainda, que na admissão do paciente foi anotado o diagnóstico hipótese de “fraturas múltiplas na coluna cervical”. Acrescente-se que no resultado da Tomografia realizada na coluna toráxica foi constatada “Fratura acunhamento do corpo vertebral de T4, com redução de sua altura em menos de 10% e sem retropulsão do muro posterior. Aparente fratura no contorno anterossuperior do corpo vertebral de T3”, o que confere verossimilhança às alegações do recorrido, quanto ao preenchimento irregular do auto de infração, pois os policiais militares somente lavraram o auto quando esse estava em atendimento no Hospital.
4. O fato narrado pelos militares do Corpo de Bombeiros responsáveis pelo socorro, de que o recorrido apresentaria sinais de embriaguez, por si só, não induz a tal conclusão, já que inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório no sentido da suposta embriaguez, pois conforme se observa do prontuário de atendimento no Hospital de Base, a vítima mostrou-se consciente durante todo o atendimento desde o acidente, além de não haver, no prontuário médico, qualquer relato sobre provável estado de embriaguez.
5. Nesse viés, irrepreensível a sentença, pois a autuação foi feita às 8h15 do dia do acidente, em local diferente do anotado no auto de infração, enquanto o recorrido se encontrava em atendimento de emergência, imobilizado, o que demonstra que a autoridade de trânsito agiu em desacordo com a razoabilidade e exacerbando sua área de atuação, implicando nulidade da autuação.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.